Tribunal: TJES
Processo: 5007831-85.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007831-85.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELISANGELA FRANCO BARROSO
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo recorrido em face do acórdão (ID 15105656) que conheceu do recurso da parte recorrente e lhe concedeu parcial provimento.

O acórdão contra o qual fora interposto o presente recurso foi proferido em 29 de julho de 2025 (terça-feira). Desta feita, o prazo inicial de contagem para interposição de eventuais recursos começaria a fluir a partir do dia seguinte.

Nesse sentido, considerando o prazo de 5 (cinco) dias estabelecido no artigo 49 da lei n. 9.099/95, com a nova redação dada pela lei n. 13.105/2015, a parte Embargante teria até dia 05 de agosto de 2025 (terça-feira) para opor os Embargos.

Todavia, a juntada da petição contendo o recurso fora realizada tão somente em 15 de agosto de 2025, restando clara sua intempestividade, que fora devidamente certificada pela Secretaria em ID 15383817.

Ante o exposto, ausente pressuposto de admissibilidade imprescindível à análise do recurso,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração.

Intimem-se as partes. Diligencie-se o necessário.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)